Tribunal: TJES
Processo: 5037359-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037359-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA SOUTO ALBERTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para revisar contratos bancários, declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios pactuadas e limitá-las à média divulgada pelo Banco Central, com condenação à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões, obscuridades, contradições ou erro material, notadamente quanto: (i) à modalidade contratual e aos artigos 313, 314 e 421 do Código Civil; (ii) à necessidade de análise individualizada do caso concreto, à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS); (iii) à consideração dos elementos fáticos do contrato, como perfil de risco do tomador e garantias oferecidas; (iv) à observância dos arts. 926 e 927 do CPC e da Súmula Vinculante nº 7 do STF; e (v) ao prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabíveis como meio de rediscussão do mérito ou de modificação do resultado do julgamento.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a natureza jurídica do contrato – empréstimo pessoal não consignado – bem como a discrepância entre a taxa pactuada (22% a.m. e 987,22% a.a.) e a média de mercado à época (6,5% a.m. e 51,13% a.a.), afastando a alegada omissão quanto à modalidade contratual e aos dispositivos do Código Civil invocados.

A ausência de menção literal aos artigos 313, 314 e 421 do Código Civil não configura omissão, desde que os fundamentos jurídicos por eles veiculados – como a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual – tenham sido abordados, o que efetivamente ocorreu.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 25, e REsp 1.821.182/RS) foi expressamente considerada, inclusive com a observância do entendimento de que a revisão de juros depende de comprovação da abusividade em concreto, o que restou demonstrado nos autos.

A análise casuística foi devidamente realizada, tendo o acórdão registrado a ausência de provas documentais que demonstrassem risco extraordinário ou restrições de crédito do consumidor, o que afasta a tese de legalidade da taxa com base no perfil do tomador.

Não há violação aos arts. 926 e 927 do CPC, tampouco à Súmula Vinculante 7 do STF, pois a decisão embargada não se valeu de reexame probatório, mas de avaliação objetiva das taxas de juros contratadas em comparação com os parâmetros oficiais.

A decisão enfrentou, com clareza e fundamentação adequada, todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, reputando-se, por conseguinte, prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos da jurisprudência do STJ.

O inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não se confunde com ausência de prestação jurisdicional, sendo incabível o uso dos embargos para imprimir efeitos modificativos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando os fundamentos jurídicos neles previstos são devidamente enfrentados.

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado sob alegação de mero inconformismo da parte.

Consideram-se prequestionadas as matérias jurídica e faticamente enfrentadas de forma clara e fundamentada, ainda que não haja citação literal dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 926 e 927; CC, arts. 313, 314 e 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 25); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração

opostos
por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 13727727, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais (ID. 14081527), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão seria omisso por não considerar a modalidade do contrato (empréstimo bancário com desconto em conta corrente), bem como os artigos 313, 314 e 421 do Código Civil;
(ii)
teria incorrido em omissão quanto à necessidade de análise individualizada do caso concreto, conforme jurisprudência do STJ nos REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS;
(iii)
ignorou os elementos fáticos do contrato que evidenciariam a legalidade da taxa pactuada, como renda, garantias e perfil de risco do tomador;
(iv)
violou os artigos 926 e 927 do CPC e a Súmula Vinculante nº 7 do STF;
(v)
não enfrentou as teses jurídicas necessárias ao prequestionamento da matéria.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
suprir
os vícios
apontad
o
s, com atribuição de efeitos infringentes
e prequestionatórios
ao julgado
.

Contrarrazões apresentadas (ID. 14087364).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

Ao examinar
o acórdão
recorrido, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário,

senão vejamos.

Quanto à
alegada omissão quanto à modalidade contratual e artigos 313, 314 e 421 do Código Civil,
n
ão assiste razão à embargante,
pois o
acórdão impugnado enfrentou com clareza a natureza jurídica do contrato, tendo expressamente identificado tratar-se de “empréstimo pessoal não consignado”, com detalhamento da taxa de juros praticada (22% a.m. e 987,22% a.a.) e da discrepância frente à taxa média de mercado (6,5% a.m. e 51,13% a.a.), fixada pelo Banco Central.

A ausência de citação expressa aos artigos 313, 314 e 421 do Código Civil não configura omissão, pois "
não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025)
.

Vejamos trecho do voto embargado sobre o tema:

“
[...] Na hipótese em apreço, a taxa média praticada para as operações de empréstimo pessoal não consignado à época das contratações, segundo informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil, era de aproximadamente 6,50% a.m. e 51,13% a.a., revelando a exorbitância das taxas previstas no contrato firmado entre as partes – a saber, juros remuneratórios mensais de 22% e anuais de 987,22%.
[...]”.

Quanto à
suposta omissão sobre a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS),
nota-se que a
decisão embargada mencionou expressamente o Tema 25 do REsp 1.061.530/RS, consignando que a revisão de juros é admitida em caráter excepcional, desde que comprovada a abusividade - o que, no caso concreto, se verificou diante da “manifestamente excessiva” taxa de juros sem prova de risco extraordinário.

A
demais, a
análise casuística foi realizada, sendo o caso concreto examinado à luz da jurisprudência indicada. Logo, não há omissão, mas sim rejeição fundamentada da tese da embargante.

Em relação à
alegação de não apreciação do risco da operação e perfil do cliente,
fora
destacado no voto condutor do acórdão
que
a instituição financeira não logrou comprovar documentalmente a existência de risco extraordinário.

Vejamos:

“
[...] Ainda que se reconheça que empréstimos pessoais não consignados e sem destinação certa tendam a ser celebrados com menor formalidade e pesquisas cadastrais, justificando, em regra, uma maior margem de lucro, revela-se imprescindível a produção de prova documental mínima que sustente as alegações da recorrente de existência de risco extraordinário. A requerida/apelante, contudo, não demonstrou, de forma inequívoca, o
rating
da requerente à época dos fatos, tampouco se comprovou a existência de restrição ao crédito – ônus que lhe competia, segundo expressamente declarado pelo juízo na decisão saneadora que inverteu o ônus da prova. [...]”

A mera alegação de que o cliente se enquadrava em perfil de alto risco, sem a juntada de documentos específicos ou pareceres técnicos vinculados ao contrato em discussão, foi corretamente desconsiderada.

Portanto, também aqui não há omissão, pois o acórdão rechaçou a tese com base na ausência de provas robustas.

No que se refere à
alegação de violação ao art. 926 e 927 do CPC e à Súmula Vinculante 7 do STF,
pode-se afirmar que o
acórdão está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF,
uma vez que a
limitação dos juros não decorreu da aplicação da Lei de Usura - afastada pela Súmula 596/STF -, mas sim da constatação da abusividade concreta, com base nos parâmetros da relação de consumo e do CDC.

A alegação de violação à SV n.º 7 (interpretação de prova) não se sustenta, pois não houve reexame de provas para definir a abusividade, mas sim análise objetiva das taxas e sua discrepância em relação à média de mercado.

Nesse sentido,
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento d
a apelação
interpost
a
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido,
haja vista que
inexiste o
s
vício
s
apontado
s.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
apontado
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
(grifou-se)

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
o
postos.

Dou por prequestionadas as matérias invocadas pela embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.